Tribunal: STF
Processo: Rcl 54124
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 181 de Repercussão Geral. Teratologia configurada. Debate de cunho constitucional. Terceirização ilícita. ADPF nº 324 e Temas nºs 383 e 725 de Repercussão Geral. Dever da Corte de Origem de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. Agravo regimental não provido.



    1. In casu, o debate instaurado é de cunho constitucional e circunscreve-se à discussão acerca da ilicitude da terceirização de atividade-fim, afeta ao decidido na ADPF nº 324/DF, no RE nº 635.546 (Tema nº 383 da RG) e no RE nº 958.252/MG (Tema nº 725 da RG). 



    2. O TST, ao negar seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 181 de Repercussão Geral, desrespeita a autoridade do STF, tendo em vista que permanece a competência da Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória, a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/04 e a instituição da repercussão geral.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.